Tribunal: TJMT
Processo: 1010583-05.2025.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010583-05.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), JANAELSON OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 063.154.481-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DOCUMENTO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, por descumprimento de ordem de emenda para juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário com assinatura física do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial para apresentação da via original de contrato com assinatura física constitui requisito indispensável à propositura da ação, ou se representa formalismo exacerbado, notadamente quando a petição inicial está instruída com a versão digitalizada do contrato, que ostenta assinatura eletrônica e cuja autenticidade foi declarada pelo advogado subscritor.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 425, inciso VI, confere às reproduções digitalizadas de documentos, quando juntadas aos autos por advogado sob sua responsabilidade pessoal,
a mesma
força probante dos originais, estabelecendo uma presunção de veracidade que somente pode ser afastada mediante alegação concreta e motivada de adulteração pela parte adversa.

4. A exigência de apresentação da via original de um título de crédito, como a Cédula de Crédito Bancário, é medida excepcional, justificada apenas quando houver dúvida fundada e concreta sobre a autenticidade, a circulação indevida ou a duplicidade de execução do título, ônus que recai sobre quem alega, não cabendo ao juízo, de ofício, antecipar tal objeção.

5. A validade dos documentos eletrônicos e das assinaturas digitais, amparada pela legislação específica (MP n. 2.200-2/2001 e Lei n. 14.063/2020), impõe uma releitura dos ritos processuais, devendo-se prestigiar a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito em detrimento de um formalismo que se mostra anacrônico e incompatível com a realidade das transações negociais contemporâneas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:
"Configura excesso de formalismo, contrário aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão sob o fundamento de não ter sido apresentada a via original do contrato, quando os autos estão instruídos com a versão digitalizada da Cédula de Crédito Bancário, com assinatura eletrônica e declaração de autenticidade pelo advogado, e inexistente qualquer impugnação concreta quanto à sua autenticidade ou circulação."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 321 e 425, VI; Decreto-Lei n. 911/1969; Medida Provisória n. 2.200-2/2001; Lei n. 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1061; TJ-MT, AI n. 1023929-28.2024.8.11.0000; TJ-SP, Agravo de Execução Penal n. 0000565-42.2025.8.26.0695.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO HONDA S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, registrada sob o n. 1010583-05.2025.8.11.0055, ajuizada por
BANCO HONDA S.A.
em desfavor de
JANAELSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
, a qual
indeferiu
a petição inicial e JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem
, a autora ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar, e alegou que o réu financiou a aquisição de veículo marca Moto/HONDA CG 160 FAN VERMELHA, chassi 9C2KC2200SR231274, modelo 2025, ano 2025, placas SPT7C93-01431022729 - contrato de abertura de crédito n. 3177624
-
pactuado em 48 parcelas mensa
is e sucessivas no valor de R$ 847,74, com início em 25/abril/2025 e término previsto para 25/março/2029
;

que o réu
se encontra
em mora no pagamento das parcelas dos meses de maio, junho e julho de 2025, atualizadas contratualmente até 13/agosto/2025,
no
total de R$ 40.065,90
–
CCB n. 3177624
.

Afirmou que
houve
notifica
ção
extrajudicialmente por carta registrada com
AR
aviso de recebimento, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69. Postulou a concessão em caráter de urgência da medida liminar de busca e apreensão do veículo, com sua remoção e depósito em mãos do credor. Requereu que, executada a medida liminar, o requerido fosse citado para, em desejando, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento da integralidade da dívida ou, no prazo de 15 dias, ofertar sua defesa. Pleiteou
advert
ência
em não efetuando a purgação da mora ou ofertando defesa no prazo legal, ocorreria a consolidação da posse e propriedade definitiva sobre o veículo, independentemente de sentença judicial, e fosse autorizado a efetuar sua venda extrajudicial
, bem como,
fosse determinada a isenção do demandante do pagamento das multas, IPVA, Seguro Obrigatório, Taxas de Bombeiros e de Manutenção de Vias e de todos os débitos existentes perante o Departamento Estadual de Trânsito competente no período em que o veículo permaneceu na posse do demandado. Solicitou que os autos fossem processados em segredo de justiça, nos termos do artigo 189 do C
PC
,

a
tribuiu à causa o valor de R$ 40.065,90 (id. 327050441).

O juízo
a quo
, em despacho de id. 327050856, determinou a emenda da inicial para juntada do contrato original assinado pela parte ré, sob pena de indeferimento. Certificada a inércia da autora (id. 327050858).

Sobreveio
sentença
que consignou a requerente, intimada para proceder à emenda da petição inicial, deixou de fazê-la, mesmo advertida
as penalidades
do artigo 321 do C
PC., bem como, que
dada a oportunidade para a emenda
r e
o vício apontado não
foi
sanado, é de rigor o
indeferimento liminar
. Citou julgado do S
TJ
no sentido de que,
intimadas as partes por despacho para a emenda da inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito.
Indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do art
.
485, inc
.
I, do C
PC
. Indeferiu o pedido de segredo de justiça

(id. 327050859 e 327050860).

Inconformada
, a
Apelante em suas razões recursais de
apelação, requereu exercido pelo magistrado
d
o juízo de retratação, art
.
331 do C
PC
, reformando sua decisão e, em caso contrário, que fosse recebido o recurso em seu duplo efeito (id. 327050861).

S
ustentou
contrariação
a
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, primando pelo excesso de rigor e formalismo processual
, bem como, q
ue a documentação

quando autenticada formalmente por advogados, tem presunção de veracidade
(art.
425, inciso IV, do C
PC)
, cabendo à parte contrária impugná-la, não sendo passível de ato
ex

officio
pelo juiz.

A
duz ainda que
documento autenticado possui mesmo valor probante do original
;
que é desnecessária a instrução da petição inicial com o instrumento contratual original, p
or não ser
um título de crédito,
mas
um título executivo extrajudicial
; que
não é lícito ao juiz estabelecer, para as petições iniciais, requisitos não previstos nos artigos 319 e 320 do
CPC
. Salientou
que
ação inicial

instruída
sendo d
esnecessária a apresentação dos originais. Asseverou que a mora
foi comprovada.
Requereu a total reforma do decisório (id. 327050861).

Não houve Contrarrazões, devido
a
ausência triangularização da relação processual

É
a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão, por não ter sido juntada a via original do contrato assinado pelo devedor.

Alega a parte apelante, em síntese, que a exigência da via original do contrato constitui excesso de formalismo, uma vez que a cópia digitalizada e declarada autêntica pelo advogado possui a mesma força probante, nos termos da legislação processual, razão pela qual postula a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões, pois a relação processual não foi
triangularizada
.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se em verificar se a determinação judicial de
emenda à inicial
para a juntada do contrato original assinado, sob pena de indeferimento, configura-se como requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, ou se representa excesso de formalismo, passível de anulação.

Compulsando

os autos, verifica-se que a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão instruindo a petição inicial
(id. 327050441)
com a cópia da
Cédula de Crédito Bancário n. 3177624
, celebrada com o réu, ora apelado, a qual contém assinatura eletrônica
(id. 327050442)
.

O magistrado singular, ao analisar a petição inicial, entendeu ser
insuficiente o conjunto probatório e determinou a juntada do contrato devidamente assinado pela parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias
(id. 327050856)
.

Diante da
inércia da parte autora
, o feito foi
extinto sem resolução de mérito
(id. 327050859).

Contudo, a decisão recorrida
diverge do tratamento
que a legislação processual civil confere à matéria. O
Código de Processo Civil
, ao tratar da força probante dos documentos, estabelece em seu
artigo 425, inciso VI
, que fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento, quando juntadas aos autos pelos advogados,
sob sua declaração de autenticidade
.

Na petição inicial, o patrono da parte autora
declarou expressamente
, sob as penas da lei, que as cópias anexas conferiam com seus respectivos originais, em conformidade com o
artigo 425, IV, do Código de Processo Civil
, o que atrai a
presunção de veracidade do documento apresentado
.

Nesse sentido, este próprio
Tribunal de Justiça
já se manifestou, em caso análogo, que a apresentação da via original do
título de crédito só se torna necessária se houver questionamento concreto sobre sua autenticidade, circulação ou duplicidade, o que não ocorreu no presente caso
.

Conforme se depreende do julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1023929-28.2024.8.11.0000
, a ausência de questionamento específico sobre a autenticidade do título impede a exigência de apresentação da cártula original, especialmente em processos eletrônicos,
firmando-se a seguinte tese
:
"A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em sede de execução
somente é necessária se houver questionamento concreto e motivado acerca de sua autenticidade, circulação ou duplicidade de execução.
" (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023929-28.2024.8.11.0000, Relator: Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/02/2025).

Ademais, a exigência de juntada da via original do contrato, firmada fisicamente, mostra-se anacrônica diante da crescente digitalização das relações negociais, amparada pela
Medida Provisória n. 2.200-2/2001 e pela Lei n. 14.063/2020,

que asseguram validade jurídica aos documentos eletrônicos e às assinaturas digitais.

Ainda que se pudesse questionar a
autenticidade
do documento, tal faculdade caberia à parte contrária, no momento oportuno, e não ao juízo de ofício em sede de análise de admissibilidade da petição inicial.

A esse respeito, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1061
, fixou a tese de que,
na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura, caberá à instituição financeira o ônus de provar a veracidade
. Por decorrência lógica,
se não há impugnação
, presume-se a
validade do documento
.

Dessa forma, a decisão que
indeferiu
a petição inicial por considerar
ausente documento indispensável à propositura da demanda
incorreu em
excessivo rigor formal
, em detrimento dos
princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Sob
a mesm
a perspectiva, importa
registrar que o combate ao formalismo exacerbado
, quando este se
sobrepõe à finalidade do ato processual
, é uma diretriz que permeia o sistema jurídico como um todo.

De modo análogo, o
Tribunal de Justiça de São Paulo
, ao analisar a validade de uma procuração com assinatura eletrônica, decidiu que a exigência de certificação qualificada configura
"excesso de formalismo
incompatível
com os princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento do mérito"
,

especialmente quando não há indícios concretos de fraude
. (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 0000565-42.2025.8.26.0695, Relator: Des.
Antonio
B. Morello, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 11/11/2025).

(
g.n
.)

Embora o precedente paulista trate de matéria criminal, sua
ratio

decidendi

é perfeitamente aplicável ao caso em tela. Assim como naquele julgado a modalidade da assinatura eletrônica não foi suficiente para invalidar o ato, aqui, a ausência da via física de um contrato com assinatura eletrônica válida não pode, por si só, obstar o prosseguimento da ação,
mormente quando não há qualquer indício ou alegação de fraude, reforçando a tese de que a sentença incorreu em rigorismo excessivo
.

Sob outra perspectiva, na mesma
ratio

decidendi
importa registrar que o combate ao formalismo exacerbado, quando este se sobrepõe à
finalidade do ato processual, é uma diretriz que permeia o sistema jurídico como um todo
. De modo análogo, o
Tribunal de Justiça de Santa Catarina
, ao analisar a recusa de um título em concurso público por mera divergência formal no nome da candidata, decidiu que:

“[...] EVIDENTE EXCESSO DE FORMALISMO. ASSINATURA APOSTA PELA DETENTORA DA TITULAÇÃO QUE ENUNCIA ALTERAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. ADEMAIS, TÍTULO DE GRADUAÇÃO QUE TAMBÉM FAZIA MENÇÃO AO NOME DE SOLTEIRA E, NADA OBSTANTE A ISSO, FOI ACEITO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME. DOCUMENTAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS QUANTO À QUALIFICAÇÃO DA CANDIDATA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA.” (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 5003608-77.2022.8.24.0042, Relator: Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público).

Portanto, estando a petição inicial devidamente instruída com os documentos necessários ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, a anulação da sentença é medida que se impõe,
a fim de que o feito retome seu curso regular na origem
.

Pelo
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para seu regular processamento.

Deixo de fixar ou majorar os honorários advocatícios, porquanto a sentença foi anulada e não houve condenação em primeiro grau, tampouco a triangularização da relação processual.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026